Tribunal: TJSP
Processo: 1016148-25.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Pretensão de majoração do valor da indenização. Tratamento dentário sem a devida cobertura. Danos morais. A indenização não pode ser ínfima, a ponto de ser irrelevante àquele que deve responder pela indenização, mas, também, não pode ser demasiada, a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito. Considerando a culpa e danos causados, o valor fixado é condizente. Apelo

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde. Pretensão de majoração do valor da indenização. Tratamento dentário sem a devida cobertura. Danos morais. A indenização não pode ser ínfima, a ponto de ser irrelevante àquele que deve responder pela indenização, mas, também, não pode ser demasiada, a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito. Considerando a culpa e danos causados, o valor fixado é condizente. Apelo desprovido.